Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745146-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65425231) interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA em face de SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução n. 0709855-61.2022.8.07.0020, indeferiu pedido da exequente para oficiar a Caixa Econômica Federal, a fim de efetuar pesquisa no CAGED, mediante necessidade de saber se a executada possui vínculo empregatício e, oficiar a Previdência Social, nos seguintes termos (ID 211380064 na origem): Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Não se pode suprimir que o normativo legal acima transcrito permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, mas apenas na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora, o que justificaria a retomada da execução para expropriação de bens e pagamento da dívida. Confira-se o precedente do e. TJDFT, abaixo delineado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, por não se tratar de providência urgente ou apontamento quanto à existência de bens em nome do devedor, INDEFIRO os pedidos formulados no ID 209384621. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. A Agravante fundamenta o agravo de instrumento na tese de mitigação da impenhorabilidade de proventos, sendo que a decisão fundamentalmente se centra na impossibilidade de se proceder ao desarquivamento diante da inexistência de bens penhoráveis e na ausência de urgência, trazendo apenas tangencialmente a questão da impenhorabilidade. Com isso, em tese, a peça de agravo não traria a impugnação aos termos integrais e centrais da decisão, violando a dialeticidade. Assim, diante da eventual violação à dialeticidade, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste a respeito do cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Faculta-se à Agravante desistir do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 16:05:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador